Tribunal: STF
Processo: RE 1565333
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região - TRF/2 assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. MILITAR. PENSÃO. TRÍPLICE ACUMULAÇÃO: PENSÕES CIVIS E PENSÃO MILITAR. ART. 29 DA LEI 3765/1960. RECURSO PROVIDO. 1. Remessa Necessária e Apelação interposta em face de sentença proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Federal do Rio de Janeiro que julgou procedente o pedido para conceder a segurança e “determinar que a autoridade impetrada se abstenha de realizar o bloqueio da pensão militar percebida pela impetrante (NIP 85244198), a qual deverá ser recebida cumulativamente com a pensão civil percebida pela impetrante, referente ao cargo de Professor IV da Prefeitura do Rio de Janeiro (matrículas nº 017.657-8 e nº 014.886-6).” 2. Verifica-se que a parte autora é pensionista de falecido militar e de falecida professora municipal, recebendo três pensões por morte: duas previdenciárias e uma militar, ambas concedidas desde a data do óbito dos seus genitores, ocorridos em 1993 e 1994, razão pela qual foi notificada pela Marinha do Brasil em fevereiro de 2020 para que se adequasse à regra prevista no art. 29 da Lei nº 3.765/60, que veda o acúmulo de 2 (dois) benefícios previdenciários de autarquia municipal (PREVIRIO) com a pensão militar. 3. In casu, cinge-se a controvérsia em aferir a possibilidade de cumulação de proventos dos dois cargos públicos de professora que ocupava a mãe da autora, falecida em 1994, com a pensão militar, instituída pelo seu genitor, militar da Marinha, falecido em 9.10.1993, conforme alegado na exordial. 4. Tanto à luz do art. 29 em sua redação original quanto na redação que lhe foi conferida pela MP 2.215-10/2001 "não há amparo legal para a tríplice cumulação de pensão militar com aposentadoria e pensão civil. A regra do artigo 29 da Lei 3.762/60, que regula a concessão da pensão militar, veda expressamente a acumulação pretendida e a Constituição Federal não a autoriza" (APELRE 201251010084800, Desembargador Federal GUILHERME COUTO, TRF2 - SEXTA TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R - Data::17/04/2013.) 5. Remessa necessária e apelação providas (doc. 225, p. 1).



    A recorrente, fundada no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou, em suma, violação dos arts. 37, XVI, a; e 93, IX, da Constituição da República (doc. 323).



    É o relatório. Passo a decidir.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    É que para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional de regência (Lei n. 3.765/1960) e do contexto fático-probatório dos autos, o que inviável ante a Súmula 279/STF. Com esse entendimento, cito os seguintes julgados desta Suprema Corte:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL PENSÃO MILITAR. ACUMULAÇÃO COM DUAS APOSENTADORIAS. ART. 29 DA LEI Nº 3.765/1960. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (ARE 1.430.298 AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 25/7/2023, grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 15.06.2022. MANDADO DE SEGURANÇA. TRÍPLICE ACUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. ART. ART. 29 DA LEI 3.765/1960. PENSÃO MILITAR. CARGOS DE PROFESSORA E DE ORIENTADORA EDUCACIONAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, que julgou improcedente o pedido de tríplice acumulação de benefícios previdenciários, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático probatório dos autos (Súmula 279 do STF), providências inviáveis no âmbito do recurso extraordinário. 2. Ademais, o Tribunal de origem, ao assentar que “as hipóteses de acumulação de cargos são taxativas, de modo que não se torna possível a extensão das vantagens atribuídas de forma excepcional e específica ao cargo de professor aos demais cargos pertencentes à estrutura educacional, como se verifica no caso do ocupante do cargo de orientador educacional”, decidiu a controvérsia de acordo com a orientação posta no julgamento do RE 733.217-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 02.08.2018. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009) (ARE 1.370.878 AgR-segundo/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25/4/2023, grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. OFENSA INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Nos termos da orientação firmada nesta Suprema Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. III - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. V - Agravo regimental desprovido, com majoração de honorários (RE 1.462.810 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/2/2024).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator